Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701152-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO ADRIANO SANTOS SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão prolatada no bojo do cumprimento de sentença n. 0766060-59.2021.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: Sentenciado o feito, que condenou o Distrito Federal à obrigação de fazer vindicada na inicial (efetivação do direito à saúde), a parte exequente noticiou o descumprimento de parte da sentença para a realização de cirurgia da CE — LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA) e juntou orçamento do montante necessário para a concretização comando sentencial. Efetuado o bloqueio do valor solicitado pela parte autora 149596884. O requerido apresentou impugnação ao bloqueio dos valores, alegando, em síntese, que o valor sequestrado não pode se basear nos valores praticados pelo entre privado, mas deve observar a tabela dos planos de saúde. O Ministério público manifestou pelo indeferimento da impugnação ( 157256438- Pág. 2) pugnando pela liberação dos valores em favor da parte autora. Pois bem, a impugnação apresentada pelo requerido se baseia no tema 1033, fixado pelo STF que assim determina: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. De plano, é de se ressaltar que competia ao Distrito Federal proporcionar o tratamento médico em questão. Em seguida, não tendo condições de prestar diretamente, podia e devia ter promovido esse tratamento por meio de estabelecimento privado que prestasse o serviço mediante contratação direta do Distrito Federal, que podia fazê-lo mediante convênio ou outro instrumento administrativo a sua livre escolha. Nada fez nesse sentido nem demonstrou qualquer impulso nesse sentido. Restou apenas a obrigação de fazer descumprida. Há de se promover o cumprimento da obrigação por terceiros, como manda a lei, às expensas do devedor. Conforme já se delineia neste ponto, o caso concreto não se amolda ao referido julgado do Supremo Tribunal Federal. A situação dos autos refere-se ao caso de sequestro de verbas para custear procedimento cirúrgico que foi determinado por decisão judicial. que não foi cumprida pelo Estado. O sequestro das verbas, nesse caso, tem caráter sub-rogatório que é adotada para permitir que o exequente tenha acesso ao tratamento, uma vez que o requerido não forneceu por meios próprios a realização da cirurgia. Diante da resistência do Distrito Federal em prestar o tratamento diretamente e sua completa inércia em contratar o serviço em estabelecimento privado, compete à parte autora, diretamente, providenciar estabelecimento médico que o faça, mediante pagamento direto dos serviços necessários para o tratamento se completar. Nenhum estabelecimento médico aplica esses tratamentos quando contratado por particular por valores da tabela do SUS. Restringir o sequestro a valores praticados na tabela do SUS significaria, então, privar a autora do tratamento. Aliás, se o Distrito Federal tem conhecimento de estabelecimento hospitalar privado que preste o serviço em questão pela tabela do SUS, já deveria ter contratado esse serviço em favor da ré, dado que não pode ou não consegue faze-lo diretamente, em hospital público, coisa que não fez. Nessa situação, necessário destacar que tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus arts. 196 e 204 - definem como dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos. Assim, no momento, não há alternativa outra senão a promoção do sequestro de valores das contas públicas, assim, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Após a preclusão desta decisão, expeça-se o alvará de levantamento da quantia de R$ 82.400,0 (oitenta e dois mil e quatrocentos reais), em nome da parte demandante. Libere-se eventual excesso bloqueado em favor do executado. Após, intime-se a parte interessada para retirada do Alvará. Ratifico a determinação para que a parte autor preste contas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da confecção do alvará de levantamento, promovendo a juntada aos autos de todas as despesas suportadas, mediante nota fiscal, sob pena de responsabilização legal. Após, intimem-se a parte executada e o MP para manifestarem-se no prazo de 10 dias. Em seguida, à parte exequente para requerer o que entender de direito. Por fim, venham conclusos. Alega o agravante que o sequestro de verba pública não pode ser lastreado nos orçamentos apresentados, com base nos preços praticados pelo ente privado, sem observar a tabela dos planos de saúde (Aplicação do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal). Acrescenta que a medida pode ocasionar lesão aos cofres públicos, o que torna necessária a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “a fim de que o valor da cirurgia se limite aos valores da Tabela do SUS, a serem apresentadas pela Agravada, nos moldes de matéria já pacificada no Tema n. 1033 do STF”. É o relato do necessário. Recebo o recurso porque adequado aos permissivos legais. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, o feito de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual já houve determinação de expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 82.400,0 (oitenta e dois mil e quatrocentos reais). Considerando a necessidade de perquirir a aplicação do Tema 1.033 de repercussão geral ao caso concreto e o risco de dano de difícil reparação em caso da imediata disponibilidade da quantia à parte autora, mostra-se adequada a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se as partes, facultada a apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito